Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PROCURAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. ART. 373, CPC. DEVIDA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe aos réus apresentar provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil.
2. A compra e venda de veículos requer atenção quando tratada por intermédio de procurador, cujo mandato tem prazo determinado e cláusulas específicas.
3. In casu, houve prática de ato ilícito consistente na não devolução do veículo ao real proprietário quando não foi pago preço ou mesmo autorizada a venda do bem por ainda estar gravado com alienação fiduciária, sendo cabível a condenação em danos morais, pelas ocorrências específicas que superam o mero dissabor do cotidiano.
4. Apelo não provido.